Tribunal: TJES
Processo: 5008863-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que determinou o arquivamento do processo após a quitação do débito principal, ao fundamento de ausência de interesse processual para prosseguimento da cobrança das verbas acessórias. O agravante sustenta a necessidade de continuidade do feito para recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais e ressarcimento das custas processuais adiantadas. A tutela recursal foi deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio público do ente estatal ou constituem direito autônomo dos procuradores; (ii) estabelecer se, após a quitação do débito principal, a execução fiscal pode prosseguir nos próprios autos para a cobrança de honorários sucumbenciais e custas processuais remanescentes, ou se tais verbas devem ser exigidas por via administrativa ou ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio público da entidade, não constituindo direito autônomo do procurador judicial, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. A premissa adotada pelo juízo de origem, de que os honorários pertenceriam exclusivamente aos procuradores e deveriam ser cobrados em ação própria, contraria a orientação consolidada da Corte Superior.

5. As verbas acessórias fixadas em título executivo judicial devem ser cobradas no próprio processo em que reconhecidas, sendo processualmente inadequada a determinação de inscrição de débito já judicializado em nova dívida ativa para posterior cobrança administrativa.

6. A decisão de arquivamento, sob o argumento de eficiência e economicidade, produz efeito inverso, pois impõe ao ente público a instauração de novos procedimentos para cobrança de valores que podem ser satisfeitos no processo já em curso.

7. A paralisação dos atos executórios compromete a efetividade da tutela jurisdicional, pois o decurso do tempo amplia o risco de frustração da cobrança e de esvaziamento patrimonial do devedor.

8. O art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980 abrange, na dívida ativa da Fazenda Pública, além do tributo, os juros, multas e demais encargos legais, o que inclui os honorários advocatícios, segundo a jurisprudência citada.

9. O pagamento apenas do débito principal configura adimplemento parcial da obrigação, de modo que a execução fiscal deve prosseguir até a satisfação integral do crédito, compreendendo honorários advocatícios e custas processuais.

10. A reforma da decisão agravada impõe o prosseguimento imediato do feito executivo, inclusive com autorização para utilização de sistemas de busca de ativos, a fim de assegurar a efetividade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários advocatícios sucumbenciais, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio público do ente estatal.

2. A quitação apenas do débito principal não autoriza a extinção nem o arquivamento da execução fiscal quando remanescem honorários sucumbenciais e custas processuais pendentes.

3. As verbas acessórias reconhecidas em título judicial devem ser cobradas nos próprios autos, sendo inadequada a exigência de inscrição em nova dívida ativa ou o ajuizamento de ação autônoma.

4. O prosseguimento da execução fiscal para satisfação integral do crédito atende aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523 e seguintes e 924, II; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.907.197/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.05.2021, DJe 02.06.2021; TJ-MG, AC n. 10699160105218001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), j. 31.10.2019, pub. 12.11.2019; TJ-TO, AC n. 00082986620158272737, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 22.03.2023; TJ-MG, AI n. 10518170154901001, Rel. Des. Alice Birchal, j. 18.12.2018, pub. 22.01.2019; TJ-SP, APL n. 0024288-79.2003.8.26.0269, Rel. Des. Raul De Felice, j. 20.04.2017, pub. 25.04.2017; TJ-MG, AI n. 10518120005757001, Rel. Des. Corrêa Junior, j. 06.02.2018, pub. 21.02.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008863-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ABM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que determinou o arquivamento do processo após a quitação do débito principal, ao fundamento de ausência de interesse processual para prosseguimento da cobrança das verbas acessórias. O agravante sustenta a necessidade de continuidade do feito para recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais e ressarcimento das custas processuais adiantadas. A tutela recursal foi deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio público do ente estatal ou constituem direito autônomo dos procuradores; (ii) estabelecer se, após a quitação do débito principal, a execução fiscal pode prosseguir nos próprios autos para a cobrança de honorários sucumbenciais e custas processuais remanescentes, ou se tais verbas devem ser exigidas por via administrativa ou ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio público da entidade, não constituindo direito autônomo do procurador judicial, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. A premissa adotada pelo juízo de origem, de que os honorários pertenceriam exclusivamente aos procuradores e deveriam ser cobrados em ação própria, contraria a orientação consolidada da Corte Superior.

5. As verbas acessórias fixadas em título executivo judicial devem ser cobradas no próprio processo em que reconhecidas, sendo processualmente inadequada a determinação de inscrição de débito já judicializado em nova dívida ativa para posterior cobrança administrativa.

6. A decisão de arquivamento, sob o argumento de eficiência e economicidade, produz efeito inverso, pois impõe ao ente público a instauração de novos procedimentos para cobrança de valores que podem ser satisfeitos no processo já em curso.

7. A paralisação dos atos executórios compromete a efetividade da tutela jurisdicional, pois o decurso do tempo amplia o risco de frustração da cobrança e de esvaziamento patrimonial do devedor.

8. O art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980 abrange, na dívida ativa da Fazenda Pública, além do tributo, os juros, multas e demais encargos legais, o que inclui os honorários advocatícios, segundo a jurisprudência citada.

9. O pagamento apenas do débito principal configura adimplemento parcial da obrigação, de modo que a execução fiscal deve prosseguir até a satisfação integral do crédito, compreendendo honorários advocatícios e custas processuais.

10. A reforma da decisão agravada impõe o prosseguimento imediato do feito executivo, inclusive com autorização para utilização de sistemas de busca de ativos, a fim de assegurar a efetividade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários advocatícios sucumbenciais, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio público do ente estatal.

2. A quitação apenas do débito principal não autoriza a extinção nem o arquivamento da execução fiscal quando remanescem honorários sucumbenciais e custas processuais pendentes.

3. As verbas acessórias reconhecidas em título judicial devem ser cobradas nos próprios autos, sendo inadequada a exigência de inscrição em nova dívida ativa ou o ajuizamento de ação autônoma.

4. O prosseguimento da execução fiscal para satisfação integral do crédito atende aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523 e seguintes e 924, II; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.907.197/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.05.2021, DJe 02.06.2021; TJ-MG, AC n. 10699160105218001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), j. 31.10.2019, pub. 12.11.2019; TJ-TO, AC n. 00082986620158272737, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 22.03.2023; TJ-MG, AI n. 10518170154901001, Rel. Des. Alice Birchal, j. 18.12.2018, pub. 22.01.2019; TJ-SP, APL n. 0024288-79.2003.8.26.0269, Rel. Des. Raul De Felice, j. 20.04.2017, pub. 25.04.2017; TJ-MG, AI n. 10518120005757001, Rel. Des. Corrêa Junior, j. 06.02.2018, pub. 21.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008863-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ABM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 5003243-93.2018.8.08.0014, a qual determinou o arquivamento do processo após a quitação do débito principal, sob o fundamento de que não haveria mais interesse do ente público a justificar a continuidade do feito. Entendeu o magistrado de primeiro grau que os honorários de sucumbência pertencem aos procuradores, devendo ser cobrados em ação própria, e que as custas processuais adiantadas deveriam ser objeto de inscrição em dívida ativa para cobrança administrativa, em nome dos princípios da eficiência e da economicidade processual.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese, que:
a)
os honorários advocatícios sucumbenciais, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio público, conforme vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
b)
o título executivo em questão é judicial (sentença), sendo o cumprimento de sentença nos mesmos autos o meio processual adequado para a cobrança, não cabendo a inscrição do valor em nova dívida ativa; e
c)
a decisão agravada, ao invés de promover a eficiência, gera maior morosidade e viola o devido processo legal ao forçar o ajuizamento de novas demandas.

Requer, assim, a concessão da tutela antecipada recursal para suspender a decisão de arquivamento e determinar o imediato prosseguimento do feito para a cobrança das verbas acessórias.

Em decisão liminar (ID 14193000), foi
deferido
o pedido de antecipação da tutela recursal.

Devidamente intimada para apresentar contraminuta, a parte agravada deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme certificado nos autos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face de
ABM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME
. A demanda, distribuída em outubro de 2018, visava o recebimento de créditos tributários (TLLF, TLA e AISSON) referentes aos exercícios de 2014 a 2017, consolidados em sete Certidões de Dívida Ativa (CDAs), totalizando originalmente o valor de R$ 3.555,81.

Após tentativas infrutíferas de citação em endereços vinculados à empresa, o ato citatório foi efetivado em dezembro de 2022 na pessoa de sua representante legal. Ato contínuo, a parte executada compareceu administrativamente perante o fisco municipal, confessou o débito e celebrou acordo de parcelamento da dívida principal no valor de R$ 4.750,63.

Em outubro de 2023, o Município informou ao juízo de origem a quitação integral do parcelamento referente ao crédito principal. Ressaltou, todavia, a pendência de pagamento das verbas acessórias, requerendo a extinção do feito pelo pagamento e a intimação da executada para satisfação dos honorários advocatícios (arbitrados administrativamente em 10%) e o ressarcimento das custas processuais adiantadas.

Sobreveio
sentença
em 22/03/2024, que declarou extinta a execução fiscal com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, condenando a devedora ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor do débito.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença para o recebimento das verbas remanescentes, e após nova tentativa frustrada de intimação da executada para pagamento espontâneo, o juízo
a quo
proferiu a
decisão ora agravada
em abril de 2025. Nela, o magistrado determinou o arquivamento definitivo dos autos, sob o argumento de que a extinção pelo pagamento do débito principal afastaria o interesse do ente público municipal. Fundamentou, ainda, que os honorários sucumbenciais pertenceriam exclusivamente aos procuradores (particulares), devendo ser cobrados em ação própria, e que as custas processuais deveriam ser inscritas em dívida ativa para cobrança administrativa, em observância aos princípios da eficiência e da economicidade processual ante o baixo valor residual.

Inconformado, o Município interpôs o presente
Agravo de Instrumento
, sustentando a natureza pública das verbas sucumbenciais e a necessidade de prosseguimento da cobrança nos próprios autos da execução fiscal.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em definir a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, em fase de cumprimento de sentença, para a satisfação de
honorários advocatícios sucumbenciais
e
ressarcimento de custas processuais
após a quitação do débito principal pelo executado.

O cerne da questão reside na análise da natureza jurídica das referidas verbas acessórias — se integram o patrimônio público do ente municipal ou se constituem direito autônomo do procurador judicial — bem como na verificação da obrigatoriedade de o ente público utilizar-se do rito de cumprimento de sentença nos próprios autos em oposição à via da inscrição em dívida ativa e cobrança administrativa determinada pelo juízo de origem.

Primeiramente, no que tange à natureza dos honorários de sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que, "
quando vencedora a Fazenda Pública,
[os honorários]
não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade
".

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. VERBA HONORÁRIA DEVIDA A ENTE PÚBLICO. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. 1. A jurisprudência do STJ é assente em admitir a possibilidade de compensação de parte do precatório com a verba honorária devida ao ente público em impugnação de cumprimento de sentença julgada procedente, pois
os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial, visto que integram o patrimônio público da entidade, sendo possível a compensação com o crédito previsto no título
. 2. A falta de argumentação ou sua deficiência implica não conhecimento do recurso especial quanto à questão deduzida, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.907.197/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 2/6/2021.)

Dessa forma, a premissa adotada pelo juízo
a quo
, de que a verba seria de titularidade particular dos procuradores, contraria diretamente a orientação da Corte Superior, conferindo forte plausibilidade à tese do agravante.

Em segundo lugar, a forma de cobrança de tais verbas, estabelecidas em título executivo judicial, deve seguir o rito do cumprimento de sentença, conforme dispõem os artigos 523 e seguintes do CPC. A determinação de inscrição de um débito já judicializado em uma nova Certidão de Dívida Ativa se mostra processualmente anômala, pois, como bem pontua o agravante, "
não lhe cabe, nesse caso, inscrever em dívida e lavrar uma certidão de dívida ativa para, então, propor a execução fiscal. Deverá, isto sim, executar a própria sentença
".

Ademais, a decisão de arquivamento, sob o pretexto de buscar a eficiência, aparenta gerar o efeito oposto, ao compelir o ente público a iniciar um ou mais procedimentos de cobrança para reaver valores que poderiam ser satisfeitos de forma célere e econômica no bojo do processo já existente.

A manutenção da decisão de arquivamento e a consequente demora na retomada dos atos executórios podem levar à frustração da cobrança. O decurso do tempo sem a adoção de medidas coercitivas aumenta o risco de o devedor se desfazer de bens ou esvaziar suas contas, tornando o resultado útil do processo inalcançável, conforme argumentado pelo agravante. A efetividade da tutela jurisdicional depende, portanto, da continuidade imediata dos atos de execução.

Além disso, o art. 2º, §2º, da Lei n. 6.830/1980 estabelece que a dívida ativa da Fazenda Pública abrange, além do tributo, os juros, multas e demais encargos legais,
o que inclui os honorários advocatícios
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTES DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. Deve ser cassada a sentença que extingue a Execução Fiscal pelo pagamento apenas do débito principal, pois
os honorários advocatícios, além dos demais encargos legais, integram a Dívida Ativa (art. 2º, § 2º, da LEF)
.
Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AC: 10699160105218001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 12/11/2019)

Dessa forma, no caso em questão, o devedor quitou apenas o débito principal inscrito em dívida ativa, deixando de pagar os honorários advocatícios e o adiantamento das custas, o que caracteriza pagamento parcial da obrigação. Portanto,
a execução fiscal deve prosseguir para a completa satisfação do crédito
.

A jurisprudência é clara nesse sentido,
in verbis:

[...] 1.
Conforme se extrai dos autos, a Fazenda Pública municipal constatou que a executada efetuou o pagamento parcial dos débitos, sobrando uma dívida residual referente a honorários advocatícios 2. Vislumbra-se o equívoco cometido ao se extinguir o feito, uma vez que a execução ainda se encontrava pendente de pagamento.
3. Em observância aos princípios da economia e celeridade processual é plausível a desconstituição da sentença para que a execução fiscal prossiga com relação ao débito pendente.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
. (TJ-TO - AC: 00082986620158272737, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 22/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DESPACHO INICIAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUITAÇÃO DO DÉBITO FISCAL NA VIA ADMINISTRATIVA - PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. -
Prosseguir-se-á a execução fiscal caso não se comprove o pagamento integral do débito exequendo, incluídos
: o débito tributário principal; as custas e despesas processuais;
os honorários advocatícios.
(TJ-MG - AI: 10518170154901001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL –
Execução fiscal
– IPTU dos exercícios de 1998 a 2000 – Município de Itapetininga – Insurgência contra decisão que indeferiu o
prosseguimento da execução fiscal para o recebimento do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na execução fiscal – Parcelamento do débito que não incluiu referidos valores – Pagamento parcial - Possibilidade de prosseguimento da execução para satisfação integral do débito
– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão afastada – Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00242887920038260269 SP 0024288-79.2003.8.26.0269, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 20/04/2017, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - SALDO REMANESCENTE - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO QUITADOS - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO
- ART. 523, DO CPC - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em se tratando de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Poços de Caldas,
na qual não se verifica satisfação integral do crédito tributário, eis que quitado apenas o principal, desacompanhado do pagamento das custas e honorários advocatícios, deve haver o prosseguimento da execução fiscal até a quitação integral do crédito, pelo rito próprio previsto na lei especial - Lei nº 6.830/80
-, sendo inaplicável à espécie o art. 523, do CPC, que trata da hipótese de cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10518120005757001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data de Publicação: 21/02/2018)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a tutela antecipada recursal deferida anteriormente.

Determino a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de arquivamento e ordenar o imediato prosseguimento do Processo nº 5003243-93.2018.8.08.0014 na origem, em fase de cumprimento de sentença, para a cobrança dos honorários sucumbenciais e ressarcimento das custas processuais, autorizando-se a utilização dos sistemas de busca de ativos (SISBAJUD) conforme requerido pelo exequente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar